Tribunal: TJSP
Processo: 1030112-02.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000156758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030112-02.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SUELI
FUENTES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra os votos da relatora sorteada e do 5o juiz, que o proviam parcialmente.
Declaração de voto com a relatora sorteada. Acórdão com o 2o juiz. Participaram o 4o e
5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.509
APELAÇÃO CÍVEL no 1030112-02.2018.8.26.0196
No 1a Instância: 1030112-02.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: SUELI FUENTES
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança- Previdência Privada – PLR - Funcionário
da Banespa - Legitimidade do Banco Santander S.A - Direito
ao recebimento - Matéria pacificada - Apelo provido.
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que a r.sentença de fls. 644/654
julgou extinto o processo em relação ao Banco Santander S/A, nos termos do artigo
485, VI (ilegitimidade passiva) e, em relação ao réu Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social, julgou improcedentes os pedidos formulados.
Inconformada com a r.decisão, apela Sueli Fuentes pretendendo vê-la
modificada, afirmando, em síntese, a legitimidade passiva do Banco Santander S/A,
além de ser devido o PLR- Gratificação semestral, não incidindo o recurso especial
1.425.326, por tratar-se de hipótese diversa daquela relatada naquele julgamento. Em
face destes argumentos, pugna pela procedência do apelo.
Foram apresentadas contrarrazões, em que se pede a manutenção da
sentença.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo deve ser acolhido.
O tema é conhecido e, nesta Câmara, há entendimento sedimentado a este
respeito. Vejamos.
Em recente julgamento relatado pelo Des. Cláudio Hamilton, do qual
participei, foram estabelecidas regras que se aplicam a este caso.
Entendeu-se haver legitimidade do Banco Santander S.A, por tratar-se de
caso diverso da hipótese estabelecida, já que não se cuida de plano previdenciário.
Com efeito, a autora não pugna por direito decorrente de plano
previdenciário, mas tão somente pelo pagamento de PLR, que foi previsto em
convenção coletiva de trabalho.
Portanto, não se pode entender como aplicável regra de hipótese diversa.
Desta forma, afasta-se a ilegitimidade de parte do Banco Santander S.A.
O direito do trabalhador receber o PLR é pacífico tanto nesta Corte
quanto na Justiça do Trabalho, sendo que esta última, tal como referido no julgamento
acima, relata; “firmou entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral
instituída no Regulamento de pessoal do Banco Banespa entre ativos e inativos ”1
Na apelação 0060696-35-2013, relatada pelo Des. Edgard Rosa, foi
lembrado:
“A Jurisprudência é pacífica em tal sentido, podendo ser colacionado V.
Acórdão emanado do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do AIRR
n° 1326-42.2012.5.02.0018, Ministro CLÁUDIO BRANDÃO: De início, registra-se que
não se discute, in casu, o regulamento aplicável à aposentadoria do reclamante, mas o
cumprimento de norma interna que assegurou o pagamento de parcela aos
1 1 Apelação cível 1116028-35- 2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentados, a título de participação nos lucros e resultados, a cargo do próprio
banco. A delimitação fática que consta dos autos é a de que o direito do autor à
percepção da PLR foi estabelecido nos Estatutos do Reclamado, cujas normas
aderiram ao contrato de trabalho do reclamante, assegurando-se o pagamento de
verba com idêntica natureza jurídica (gratificação semestral) aos aposentados, cujo
direito não poderia ser suprimido por instrumento coletivo posterior. Conforme se
infere dos fundamentos do acórdão regional, o reclamado buscou, assim, se valer de
norma coletiva para descaracterizar a gratificação semestral a que os aposentados
inequivocamente faziam jus, mediante a mera alteração da sua nomenclatura. Nessas
circunstâncias, não há como se conferir validade às alterações da norma coletiva,
como forma de afastar a pretensão do autor. Indenes, portanto, os artigos 5°, XXXVI,
7o, XXVI, e 8o, III e VII, da Constituição Federal; 611 e 612 da CLT; 114, § 2°, do
Código Civil e 1o e 2o da Lei 10.101/2000. Diante das premissas fáticas delineadas no
acórdão proferido pela Corte Regional, que demonstram a identidade das verbas pagas
a título de gratificação semestral e participação nos lucros, revela-se inócua a
argumentação calcada na distinção da natureza jurídica destas parcelas, afastar a
pretensão do reclamante. ”
Em razão deste quadro, entendo que deve ser acolhido o reclamo para
reconhecer o direito da autora ao recebimento das quantias devidas da PLR
(gratificações semestrais e participação no lucro) respeitada a prescrição quinquenal, a
partir do ajuizamento da ação. Incidirá atualização a ser efetuada com aplicação da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Em razão da sucumbência, os requeridos ficam condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanecem fixados em 15% do valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030112-02.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: SUELI FUENTES
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outra e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO n.o 13.444
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É indiscutível a vinculação jurídica, na hipótese sub
judice, existente entre os corréus BANCO SANTANDER S/A e
BANESPREV, o primeiro patrocinador, e o segundo o responsável pela
administração do fundo de pensão, independentemente do fato de
possuírem personalidades jurídicas e patrimônios distintos.
Não bastasse, independentemente do fato de a
BANESPREV ser a responsável pelo pagamento da complementação da
aposentadoria, a pretensão de direito material da parte autora não foi
reconhecida pelo BANCO SANTANDER S/A, o que reforça a
legitimidade deste último para figurar no polo passivo do litígio.
Quanto ao mérito, diversamente do que alega a
apelante, aplica-se no caso em julgamento o que foi decido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.425.326/RS que, em sede de
recurso especial representativo de controvérsia (artigo 1.040 do Código de
Processo Civil), deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI
COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE
DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO
DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos
de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados
pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados,
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
2a Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).
Assentado posicionamento de mérito sobre a questão
central do processo, sob o rito dos recursos repetitivos, não há mais lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para discussão a respeito da extensão da PLR aos aposentados.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
expressamente a vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza, portanto independentemente de sua nomeação, para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001, e
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares, ao
ensejo do julgamento do já mencionado Recurso Especial no 1.425.326/RS.
Desse modo, apenas os benefícios que integram o
salário do empregado devem ser estendidos aos aposentados, preservando-
se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos, o que não coincide com
a natureza da Participação nos Lucros e Resultados - PLR ou Gratificações
Semestrais, que visam a distribuição dos lucros ao final do exercício
financeiro e, portanto, não são consideradas verbas salariais, mas tão
somente vantagens pessoais das quais os inativos não participam.
Aliás, quanto ao precedente acima mencionado - REsp
no 1.425.326/RS - o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
reconhecendo sua aplicabilidade às ações envolvendo o BANESPREV.
Confira-se: AREsp no 1.079.173/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AREsp no 1.016.072/MG,
Rel. Min. Raul Araújo; AREsp no 854.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; e
REsp. no 1.632.374/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.
Tal entendimento mostra-se prudente na medida em
que prestigia o equilíbrio atuarial do sistema, conforme precedentes deste
E. TJSP:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA- Pretensão inicial voltada à
complementação de benefício aposentadoria, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida supressão de verba salarial (PLR) - Sentença de
procedência – Na hipótese dos autos, conquanto ao tempo da
aposentação do autor estivesse vigente Regulamento Pessoal
que previa a distribuição dos lucros de modo semestral para os
empregados da ativa e aos aposentados (art. 56), certo é que a
norma interna foi flexibilizada pela recente Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp1.425.326/RS), a qual fixou
o entendimento quanto a vedação de repasse de vantagens para
os benefícios em manutenção, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares". Viragem
jurisprudencial" que deve ser observada por este Egrégio
Tribunal de Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art.926 e
927, III, do CPC, para declarar a inexistência de direito do
autor ao percebimento de Participação nos Lucros e Resultados
da empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada”.
(Apelação
no
1093451-63.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador Carlos Nunes, 31aCâmara de Direito Privado,
16.10.2018).
“Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de
recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados
da empresa (PLR). Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Legitimidade do banco, na hipótese, pois a alegação é
de descumprimento do regulamento pessoal do Banco. A
jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no
julgamento do REsp 1435837/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, no sentido de que: 'O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins
de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é
aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o
da data da adesão, assegurado o direito acumulado.' Segundo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no 1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos representativos de controvérsia, 'é vedado o repasse
de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios
em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares' e 'Não é possível a concessão de
verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de
previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação
de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo.' Improcedência do
pedido, mantida. Apelação não provida”. (TJSP - Apelação
Cível 1006611- 95.2019.8.26.0224 - Rel. Des. Morais Pucci -
35a Câmara de Direito Privado - j. 21/10/2019).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Nos
planos de previdência privada é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo
a
partir da vigência da Lei
Complementar no 108/2001, independentemente de disposições
estatutárias e regulamentares. Orientação contida no REsp no
1.425.326/RS, julgado sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia. Acórdão anterior divergente da
referida orientação do C. Superior Tribunal de Justiça que
legitima o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do
CPC/2015. Alteração da anterior decisão para negar
provimento
ao
recurso”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1075922-02.2015.8.26.0100; Relator: Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 09/03/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA. BANESPREV. Nos
termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp
1.425326/RS), 'nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da
Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares', de modo que
descabe a pretensão de recebimento da PLR paga aos
funcionários da ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária”. (TJSP - Apelação Cível
1003655-49.2017.8.26.0201 - Rel. Des. Felipe Ferreira - 26a
Câmara de Direito Privado - j. 03/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Previdência privada. Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de cobrança.
Ilegitimidade passiva do banco corréu não reconhecida.
Discussão superada sobre o cabimento ou não da participação
dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos aposentados, em
razão do posicionamento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.425.326/RS, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Improcedência
da ação confirmada. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença
mantida”.
(TJSP
-
Apelação
Cível
1021923-32.2018.8.26.0003 - Rel. Des. Mario A. Silveira - 33a
Câmara de Direito Privado - j. 30/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento parcial ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
14595355
6
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
15353E8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030112-02.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.